Tribunal: TJES
Processo: 5001174-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
Nº
5001174-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PROCESSO LEGISLATIVO – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – CONVOCAÇÃO – ATO PERPETRADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – OBRIGAÇÃO POSITIVA COMPROVADA

- OBSTRUÇÃO DA PAUTA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – IMPEDITIVO DE INSERÇÃO DE NOVAS PROPOSIÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DA ANALISE DO VETO – LEI ORGÂNICA EXPRESSA – ARTIGO 67, §6º - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1)

A Lei Orgânica do município impõe que, em caso de veto do chefe do Poder Executivo, a Câmara deverá convocar os edis a Sessão Extraordinária para análise e votação.

2)

Há prova nos autos da convocação, cumprida assim a primeira parte do art.67, §6º da Lei Orgânica Municipal.

3)

A obrigação de não fazer, imposta pela L.O.M veda ao legislativo continuar a exercer o seu
mister
sem que a votação dos vetos seja efetivada pelos membros da Casa Legislativa, conforme estrita redação do artigo 67, §6º.

4)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de

_____________de ______.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001174-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Presidente de Câmara Municipal de Guarapari
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conforme relatado desde a análise do pedido de efeito suspensivo, trata-se de recurso interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº.299, Centro, Guarapari-ES, CEP – 29.200-180, representada pelo seu Presidente, SR. ÊNIS SOARES DE CARVALHO, brasileiro, vereador, e pelo PROCURADOR GERAL, nomeado pela PORTARIA nº 6253/2019, em face da decisão

liminar da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Publica Municipal de Guarapari/ES, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA de nº 0002605-56.2020.8.08.0021.

A peça recursal busca a reforma da decisão proferida nos autos supramencionados e que, em síntese, determinou que fosse convocada sessão específica para apreciação dos vetos apresentados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, obstando a marcha das demais proposições legislativas dos nobres Edis.

A irresignação está posta no sentido de que houve a perda do objeto por anterior convocação; que não houve o esgotamento do prazo para análise dos vetos; que está demonstrada a ocorrência de várias comunicações, não sendo analisados os vetos por manobras do próprio prefeito e sua base; que o Prefeito já goza de orçamento para prosseguir na execução de suas atividades e, ainda, combate a pandemia que vigora.

Em sede de contraditório, a parte pugna pelo improvimento do recurso interposto.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 10 de agosto de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme relatado desde a trata-se de recurso interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº.299, Centro, Guarapari-ES, CEP – 29.200-180, representada pelo seu Presidente, SR. ÊNIS SOARES DE CARVALHO, brasileiro, vereador, e pelo PROCURADOR GERAL, nomeado pela PORTARIA nº 6253/2019, em face da decisão

liminar da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Guarapari/ES, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA de nº 0002605-56.2020.8.08.0021.

A peça recursal busca a reforma da decisão proferida nos autos supramencionados e que, em síntese, determinou que fosse convocada sessão específica para apreciação dos vetos apresentados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, obstando a marcha das demais proposições legislativas dos nobres Edis.

Em primeira linha a recorrente sustenta a perda do objeto em razão de anterior convocação para a votação à qual o recorrido sustenta não ter havido, pautada para o dia 28/04/2020, sendo esta a 4ª sessão extraordinária de 2020, conforme prova documental que traz aos autos.

Afirma, dentro de suas alegações, que no dia 26 de maio de 2020 foi determinada a realização de uma sessão legislativa, exatamente conforme foi exposta a pretensão nos autos da ação principal, bem como em recente convocação, não havendo quórum hábil a deliberação dos vetos, embora os edis tenham sido cientificados na forma regimentalmente disposta e, ainda, por via de aplicativo de mídia digital, conforme prova apresentada.

Aduz que embora conste nos autos principais que o prazo para apreciação dos vetos do PL 167/2019 esgotou em 07/02/2020, tendo por
dies a quo
o Ofício/Mensagem do Prefeito ao Presidente da Câmara em 08/01/2020, olvidou o ente agravado em considerar que a votação de apreciação dos Vetos foi devidamente pautada para o dia 28/04/2020, na 4ª sessão extraordinária de 2020, conforme documentos anexos, bem como em recentes pretensões de sessão a ser realizada conforme fartamente provado nos autos, inclusive após despacho proferido por este Relator.

Alega que, também, descabida é a alegação de descumprimento do Regime de Urgência com base no Art. 65 da Lei Orgânica, pois a matéria foi incluída na primeira sessão extraordinária pós-pedido, de forma regimental. Ocorre que as sessões que foram designadas, conforme demonstrado por prova documental não obtiveram quórum por ausência na justificada, conforme lista de presença anexa.

Assevera que se os vetos não foram apreciados e o motivo foi a “manobra” da base do prefeito, que não adentrou ao plenário, não permitindo assim atingir o quórum mínimo da Sessão.

Destaca a recorrente que no dia 28/04/2020 havia três Sessões Extraordinárias convocadas, as 14h, as 15h e as 16h., sendo que, a Sessão das 14h era unicamente para apreciação dos Vetos do Orçamento, e, a base de Vereadores do prefeito compareceu tão somente nas sessões das 15h e 16h, não se alcançando, novamente quórum para a votação.

Conduz a sua linha de raciocínio, ainda, afirmando
que não foi
observado, por parte do juízo a quo, os princípios basilares do Direito,
pertinentes ao
contraditório e o da ampla defesa, essenciais num Estado Democrático de Direito, principalmente quando a lide envolve Poderes independentes, mas harmônicos entre si
.

Por fim, assenta o entendimento de que
a Lei Orçamentária Anual foi sancionada e publicada desde o dia 09 de janeiro de 2020, conforme ANEXO, sendo tombada como Lei nº. 4393/2020. Portanto, o Exmo. Prefeito goza de orçamento vigente e disponível, na monta do fixado, qual seja: R$ 519.150.116,49 (quinhentos e dezenove milhões cento e cinquenta mil cento de dezesseis reais e quarenta e nove centavos), para adoção das medidas de governo ao enfrentamento do COVID-19
.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

Dos autos, extrai-se que os autos originais cuidam de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra suposto ato omissivo cunhado de ilegal, perpetrado pelo Vereador ENIS SOARES DE CARVALHO, Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI.

A peça de ingresso narra que
o Prefeito de Guarapari protocolizou junto à Câmara de Vereadores, em 08/01/2020 (Ofício OF. GAB. CMG Nº 003/2020 - Mensagem nº 001/2020 - Procolo nº 029/2020 - fls. 37/49 do Processo Administrativo nº 30084/2019) veto parcial a emendas parlamentares destinadas a alterar o texto originário do Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 167/2019 (Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2020), tendo o prazo constitucional para apreciação do referido veto se encerrado em 07/02/2020, sem a necessária deliberação pelo Poder Legislativo.

Afirma a inicial da ação a ser analisada em primeiro grau, que apesar de não ter havido a apreciação do veto em referência no prazo normatizado, a Câmara Municipal tem submetido outras proposições à análise e votação pelos Vereadores, omitindo-se quanto ao sobrestamento de pauta estabelecido de maneira expressa e inequívoca pela legislação pertinente, incorrendo em omissão manifestamente ilegal, conforme o disposto no § 6º do art. 67 da LOM.

Assevera o Prefeito na peça de ingresso junto ao juízo processante, que ao encaminhar o veto à Câmara de Vereadores, em razão da importância da matéria, já que se trata do Orçamento Anual para o funcionamento de toda a máquina administrativa e prestação de serviços à sociedade, houve a solicitação expressa ao Poder Legislativo que fosse conferido à proposta, analogicamente, o regime de urgência previsto no art. 65 da Lei Orgânica Municipal, o que, de igual forma, foi ignorado.

A peça de ingresso ainda narra que verificada a violação dos comandos constitucionais relativos à apreciação de vetos, o Prefeito de Guarapari oficiou à Câmara de Vereadores em 14/04/2020 (Ofício OF. GAB CMG Nº 047/2020 - fls. 213/214 do Processo Administrativo nº 30084/2019), destacando a ocorrência e alertando para os prejuízos da inércia, especialmente diante da pandemia de Covid-19 e, mais uma vez, solicitando a adoção de urgência no caso.

Que após esse ofício a Câmara Municipal chegou a incluir o veto em pauta, porém, não realizou sua votação e, de maneira contrária, prossegue pautando e apreciando outras proposições em violação do art. 67, § 6º, da LOM.

Por fim, a exordial analisada pelo magistrado singular ainda aduz que o prejuízo está presente no fato de o Município de Guarapari chegar próximo à metade do ano de 2020 tendo sua peça orçamentária vigendo de maneira incompleta e sem qualquer percentual de suplementação, uma vez que até a apreciação do veto não se aplica nem o percentual pretendido pelo Poder Executivo nem o alterado pelo Poder Legislativo, devendo, ainda, ser considerado o problema de saúde pública a ser enfrentado que é a pandemia da Covid-19, com sérias repercussões sobre a saúde da população e sobre as finanças públicas.

Dos autos é possível constatar que a Câmara Municipal, conforme documentos trazidos inclusive após despacho deste Relator no recebimento do recurso, que houve a convocação de sessão extraordinária para a votação do veto, o que conduz ao raciocínio, desde já quanto ao provimento com relação a esta parte do recurso, posto que demonstrados os atos de convocação, pretensão externada desde a impetração.

Neste diapasão, já houve o cumprimento espontâneo, inclusive antes mesmo da decisão judicial de tutela de urgência em sede de ação mandamental, no sentido de providenciar a convocação dos edis para providenciar a votação dos vetos realizados pelo Chefe do Poder Executivo com amparo no texto normativo do município, mais precisamente no artigo 67 que transcrevo na íntegra:

Art. 67 –
Aprovado o projeto de lei será este encaminhado ao Prefeito, nO prazo de dez dias úteis, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º -
O Prefeito considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ou contrário ao interesse público, veta-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento e comunicará os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara Municipal.

§ 2º
-
Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito importará em sanção.

§ 3º -
O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 4 º -
O veto será apreciado pela Câmara Municipal dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores em votação simbólica.(
NR DADA PELA EMENDA A LOM Nº 001/2016 DE 20 DE MAIO DE 2016)

§ 5º -
Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao Prefeito para promulgação.

§ 6º -
Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final.

§ 7º
-
Não promulgada a Lei dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito Municipal, nos casos dos parágrafos 2º e 5º, o Presidente da Câmara promulga-la-á e se não o fizer em igual prazo, caberá ao 1º Vice-presidente fazê-lo.

Nesta ordem de ideias, posso concluir que a celeuma instaurada entre os poderes está pautada na parte final do parágrafo sexto do artigo mencionado, já que, comprovada a convocação como requerido pelo agravado, o poder legislativo tem ostentado, segundo narrativa do impetrante, pretensão de apresentar quaisquer outros atos pertinentes ao seu
mister
, que, entretanto, devem restar obstados até a conclusão da votação dos vetos.

Conclui-se, portanto, que a correspondente ação de convocação da casa de leis, devidamente comprovada nos autos conforme evento de número 525403, 525404 e 52541, demonstra a adoção, por parte do recorrente em adequar-se ao comando normativo exposto.

Entretanto, esta é apenas uma parte da disposição legal que, em seu conteúdo possui duas vertentes. A positiva, já cumprida como demonstrado e a negativa, a que foi muito bem alicerçada pelo magistrado de primeiro grau que é, exatamente, a vedação de novas proposições adentrarem à pauta até que se vote na integralidade os vetos produzidos, conforme disposto na Lei orgânica já assinalada e que tomo a liberdade de repetir:

[...]

§6º – Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata,
sobrestadas as demais proposições até a sua votação final.

Desta forma, em respeito ao comando normativo citado, vedada está ações de cunho deliberativo à casa de leis, ora recorrente, até que se ultimem os atos tendentes a votação de leis.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE parcial provimento para afastar a obrigação de convocação dos vereadores para apreciação dos vetos, mas mantendo a obrigação de não fazer à recorrente quanto a parte final do parágrafo sexto do artigo 67 da L.O.M, eis que devem ficar
sobrestadas todas as demais proposições legislativas até a sua votação final
.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PROCESSO LEGISLATIVO – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – CONVOCAÇÃO – ATO PERPETRADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – OBRIGAÇÃO POSITIVA COMPROVADA

- OBSTRUÇÃO DA PAUTA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – IMPEDITIVO DE INSERÇÃO DE NOVAS PROPOSIÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DA ANALISE DO VETO – LEI ORGÂNICA EXPRESSA – ARTIGO 67, §6º - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1)

A Lei Orgânica do município impõe que, em caso de veto do chefe do Poder Executivo, a Câmara deverá convocar os edis a Sessão Extraordinária para análise e votação.

2)

Há prova nos autos da convocação, cumprida assim a primeira parte do art.67, §6º da Lei Orgânica Municipal.

3)

A obrigação de não fazer, imposta pela L.O.M veda ao legislativo continuar a exercer o seu
mister
sem que a votação dos vetos seja efetivada pelos membros da Casa Legislativa, conforme estrita redação do artigo 67, §6º.

4)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 31_de

__AGOSTO__de _2020.

PRESIDENTE

RELATOR